Tribunal: TJBA
Processo: 8052470-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8052470-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: KATY VIVIANE PEREIRA RAMOS

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s):MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCI
A
.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO D
O
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA D
A
FORNECEDOR
A
.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO VIA SITE CONSUMIDOR.GOV. AUSÊNCIA DE ÊXITO POR ATO EXCLUSIVO DA RÉ.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
MANTIDOS.
OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA
.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelo interposto pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos, arbitrando a compensação a título de dano moral no valor de R$500,00, bem como fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação. A autora pleiteia a majoração do valor indenizatório e da verba honorária. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à gratuidade da justiça na fase recursal; e (ii) determinar se é devida a majoração do valor arbitrado a título de danos morais decorrentes de propaganda enganosa, bem como se deve ser mantido o percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça concedida em primeiro grau pode ser revista em grau recursal, mas, diante da ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da parte autora, pessoa natural, deve ser mantida a benesse, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A relação jurídica entabulada entre as partes possui natureza de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, § 2º, da Lei n. 8.078/90, por envolver prestação de serviço remunerado por empresa de grande porte.

Restou incontroversa a prática de propaganda enganosa pela ré, evidenciando falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vinculação da oferta, conforme art. 37, §1º, do CDC.

A responsabilidade da ré é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, conforme a teoria do risco do empreendimento adotada no CDC.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do consumidor e a reiteração da conduta lesiva pelo fornecedor.

Considerando a postura da ré, o porte da empresa e a frustração legítima da expectativa da consumidora, bem como a tentativa prévia de resolução da demanda via plataforma extrajudicial, sem êxito por ato imputável à ré, mostra-se adequada a majoração do quantum indenizatório para R$2.000,00.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, o percentual de 20% sobre o valor da condenação revela-se adequado diante da simplicidade da causa, da ausência de instrução probatória complexa e do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, não havendo motivos para sua majoração ou alteração da forma de cálculo (equidade).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça concedida em primeiro grau deve ser mantida em grau recursal, salvo prova inequívoca de capacidade financeira da parte beneficiária.

A prática de propaganda enganosa por fornecedor de serviços enseja responsabilidade objetiva e reparação por danos morais, nos termos do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo possível sua majoração em grau recursal diante da gravidade do ilícito e do porte econômico do ofensor.

Os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação são compatíveis com as balizas do art. 85, § 2º, do CPC, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 100, parágrafo único, e 85, § 2º; CDC, arts. 3º, § 2º, 4º, III, 35, III, 37, § 1º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Recurso Inominado Cível n. 5597233-64.2023.8.09.0051, Rel. Juiz Élcio Vicente da Silva, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, sem data de publicação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8052470-82.2022.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
KATY VIVIANE PEREIRA RAMOS

e
apelad
a,
MAGAZINE LUÍZA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em
c
o
nhecer
d
o Apelo
da
autor
a
e dar-
lhe

parcial
provimento para reformar, em parte, a sentença
a quo

e
majorar a
indenização a título de dano moral

para
o
valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Salvador, .

12